Tribunal: CARF
Processo: 10665.723005/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
FRETES PAGOS PARA TRANSPORTE DE BENS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO E A PESSOAS FÍSICAS.
Os serviços de fretes prestados por pessoas jurídicas ao contribuinte foram onerados pelo PIS/Pasep, ou seja, foram tributados à alíquota básica, no percentual de 1,65 %. Assim, o Contribuinte tem direito ao crédito correspondente a essa alíquota básica, ainda que os fretes estejam vinculados ao transporte de produtos com tributação suspensa ou adquiridos de pessoas físicas.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.723005/2011-13
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.579 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CODIL ALIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade
ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
FRETES PAGOS PARA TRANSPORTE DE BENS ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO E A PESSOAS FÍSICAS.
Os serviços de fretes prestados por pessoas jurídicas ao contribuinte foram
onerados pelo PIS/Pasep, ou seja, foram tributados à alíquota básica, no
percentual de 1,65 %. Assim, o Contribuinte tem direito ao crédito
correspondente a essa alíquota básica, ainda que os fretes estejam vinculados
ao transporte de produtos com tributação suspensa ou adquiridos de pessoas
físicas.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.723005/2011-13
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos. No mérito, negou-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
por maioria de votos, vencidos os Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire, Vinicius Guimarães,
Liziane Angelotti Meira, que votaram pelo provimento integral; e negou-se provimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Vanessa
Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos
Autran e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que votaram pelo provimento integral. Designado para
redigir o voto vencedor do Recurso Especial do Contribuinte o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte CODIL ALIMENTOS LTDA., ambos com fulcro no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3401-005.240, de
27 de agosto de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário. O acórdão foi assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

PIS. CREDITAMENTO. FRETE. CONCEITO DE INSUMOS COM BASE NO
CRITÉRIO DE ESSENCIALIDADE.
Os gastos com fretes no retorno de mercadorias remetidas para industrialização por
encomenda, e na transferência de insumos e de produtos em elaboração da filial para a
matriz, geram direito ao crédito de PIS na sistemática não-cumulativa, pois são
essenciais ao processo produtivo da Recorrente.
Os gastos com fretes na transferência de produtos acabados da filial para a matriz não
geram direito ao crédito de PIS, pois são gastos incorridos após o encerramento do
processo produtivo da Recorrente e não são fretes em operações de venda.
PIS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. FRETE.
As pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou vegetal
especificadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir de PIS crédito presumido calculado sobre bens e serviços
utilizados como insumo, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. Os gastos com frete na compra destes bens devem ser adicionados ao seu custo
de aquisição e seguir a mesma metodologia de apuração.
PIS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE NÃO
REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas gerará crédito
quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte
forma: (a) por unanimidade de votos, para reconhecer o crédito sobre (a1) fretes no
retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda; (a2) fretes na
transferência de insumo da filial para a matriz; e (a3) frete na transferência de produto
em elaboração da filial para a matriz; (b) por unanimidade de votos, para afastar o
direito de crédito integral em relação a "fretes em transferências não identificadas
Transferências de Embalagens da matriz para a filial", a "fretes relativos a outras
entradas, remessas e transferências não anteriormente descritas", e a "despesas com
reajustes de fretes (20%)", mantendo a decisão de piso; e (c) por maioria de votos,
vencidos os Cons. Lázaro Antonio Souza Soares, Mara Cristina Sifuentes e Marcos
Roberto da Silva, para reconhecer o crédito em relação a serviços que foram tributados
(fretes de compras, fretes na aquisição de insumos importados, e fretes relativos a bens
sujeitos a alíquota zero e com suspensão). O Cons. Tiago Guerra Machado votou ainda
pelo provimento a créditos de fretes na transferência de produtos acabados da filial para
a matriz, sendo vencido pelo posicionamento dos demais conselheiros.
(grifo nosso)
Não resignada com o acórdão naquilo que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos
gastos com fretes utilizados na aquisição de produtos não onerados pelas contribuições. Para
comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão no 3301-005.015. A
Fazenda Nacional também alegou divergência com relação a outras matérias que, no entanto, não
foram admitidas.
Nesse sentido, em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho S/No -
4a Câmara, de 17 de dezembro de 2018, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, foi
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

dado seguimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional tão somente com relação à
matéria “possibilidade de aproveitamento de créditos sobre os serviços de fretes utilizados na
aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins”.
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte postulou a negativa de provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
Na mesma oportunidade, também interpôs recurso especial de divergência
alegando a necessidade de reforma do acórdão recorrido no que tange ao creditamento dos gastos
com fretes de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
contribuinte. Para comprovar o dissenso, trouxe como paradigma os acórdãos no 9303-006.111
e 3401-002.075. O Sujeito Passivo também alegou divergência com relação a outras matérias
que, no entanto, não foram admitidas.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho S/No - 4a Câmara, de
09 de julho de 2019, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, foi dado seguimento
parcial ao recurso especial para que seja rediscutida a matéria “Crédito referente ao frete de
produto acabado”.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Da mesma forma, o recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

2
Mérito
No mérito, buscam as partes ver reformada a decisão de recurso voluntário nos
seguintes pontos:
(i) Fazenda Nacional - para que seja restabelecida a glosa sobre os créditos dos
gastos com fretes utilizados na aquisição de produtos não onerados pelas
contribuições;
(ii) Contribuinte Codil Alimentos Ltda. – para que seja reconhecido o direito ao
crédito dos gastos com fretes pagos para o transporte de produtos acabados
entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
Previamente à análise do item específico do insumo em discussão, explicita-se o
conceito de insumos adotado no presente voto, para então verificar o direito ao creditamento.
2.1
CONCEITO DE INSUMO
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS
foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003
(COFINS). Em ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza-se a apropriação de
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda.1
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no
42/2003, consignando-se a definição por lei dos setores de atividade econômica para os quais as
contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a COFINS. 2
A disposição constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a
regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS.

1 Lei no 10.637/2002 (PIS). Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: [...] II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação
ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
[...].
Lei no 10.8332003 (COFINS). Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em
relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi; [...]
2 Constituição Federal de 1988. Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da
entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: [...] b) a receita ou o faturamento; [...] IV - do
importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. [...]§ 12. A lei definirá os setores de
atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput,
serão não-cumulativas. (grifou-se)
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

Por meio das Instruções Normativas nos 247/02 (com redação da Instrução
Normativa no 358/2003) (art. 66) e 404/04 (art. 8o), a Secretaria da Receita Federal trouxe a sua
interpretação dos insumos passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS. A definição de
insumos adotada pelos mencionados atos normativos é excessivamente restritiva, assemelhando-
se ao conceito de insumos utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados, estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).
As Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004, ao admitirem o creditamento
apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo produtivo de fabricação e
comercialização de bens ou prestação de serviços, aproximando-se da legislação do IPI que traz
critério demasiadamente restritivo, extrapolaram as disposições da legislação hierarquicamente
superior no ordenamento jurídico, a saber, as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e contrariaram
frontalmente a finalidade da sistemática da não-cumulatividade das contribuições do PIS e da
COFINS. Patente, portanto, a ilegalidade dos referidos atos normativos.
Nessa senda, entende-se igualmente impróprio para conceituar insumos adotar-se
o parâmetro estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, pois
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.
Em Declaração de Voto apresentada nos autos do processo administrativo no
13053.000211/2006-72, em sede de julgamento de recurso especial pelo Colegiado da 3a Turma
da CSRF, o ilustre Conselheiro Gileno Gurjão Barreto assim se manifestou:
[...] permaneço não compartilhando do entendimento pela possibilidade de utilização
isolada da legislação do IR para alcançar a definição de "insumos" pretendida.
Reconheço, no entanto, que o raciocínio é auxiliar, é instrumento que pode ser utilizado
para dirimir controvérsias mais estritas.

Isso porque a utilização da legislação do IRPJ alargaria sobremaneira o conceito
de "insumos" ao equipará-lo ao conceito contábil de "custos e despesas operacionais"
que abarca todos os custos e despesas que contribuem para a atividade de uma empresa
(não apenas a sua produção), o que distorceria a interpretação da legislação ao ponto de
torná-la inócua e de resultar em indesejável esvaziamento da função social dos tributos,
passando a desonerar não o produto, mas sim o produtor, subjetivamente.

As Despesas Operacionais são aquelas necessárias não apenas para produzir os
bens, mas também para vender os produtos, administrar a empresa e financiar as
operações. Enfim, são todas as despesas que contribuem para a manutenção da atividade
operacional da empresa. Não que elas não possam ser passíveis de creditamento, mas
tem que atender ao critério da essencialidade.
[...]
Estabelece o Código Tributário Nacional que a segunda forma de integração da lei
prevista no art. 108, II, do CTN são os Princípios Gerais de Direito Tributário. Na
exposição de motivos da Medida Provisória n. 66/2002, in verbis, afirma-se que “O
modelo ora proposto traduz demanda pela modernização do sistema tributário brasileiro
sem, entretanto, pôr em risco o equilíbrio das contas públicas, na estrita observância da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, constitui premissa básica do modelo a
manutenção da carga tributária correspondente ao que hoje se arrecada em virtude da
cobrança do PIS/Pasep.”
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

Assim sendo, o conceito de "insumos", portanto, muito embora não possa ser o mesmo
utilizado pela legislação do IPI, pelas razões já exploradas, também não pode atingir o
alargamento proposto pela utilização de conceitos diversos contidos na legislação do IR.
Ultrapassados os argumentos para a não adoção dos critérios da legislação do IPI
nem do IRPJ, necessário estabelecer-se o critério a ser utilizado para a conceituação de insumos.
Diante do entendimento consolidado deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, o conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o, inciso II da Lei
10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. Referido critério
traduz uma posição "intermediária" construída pelo CARF, na qual, para definir insumos, busca-
se a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo
Contribuinte.
Conceito mais elaborado de insumo, construído a partir da jurisprudência do
próprio CARF e norteador dos julgamentos dos processos, no referido órgão, foi consignado no
Acórdão no 9303-003.069, resultante de julgamento da CSRF em 13 de agosto de 2014:
[...]
Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Lei no. 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo,
para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo.

Nessa linha relacional, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado
pode ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende
analisar se há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço
especificamente para utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para
torná-lo viável); essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço
depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de
produção (prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o
bem produzido).
Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Não é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual
reconhece, para a definição do conceito de insumo, critério amplo/próprio em função da
receita, a partir da análise da pertinência, relevância e essencialidade ao processo produtivo ou
à prestação do serviço. O entendimento está refletido no voto do Ministro Relator Mauro
Campbell Marques ao julgar o recurso especial no 1.246.317-MG, sintetizado na ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535,
DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS NÃO-CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses jurídicas
e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica multa a embargos
de declaração interpostos notadamente com o propósito de prequestionamento. Súmula
n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002 -
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I,
"a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins, que restringiram
indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na
sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde
exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam
o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence,
as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na
própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do
produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de
suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de
microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os
alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais
de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados
no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/06/2015) (grifou-se)
Portanto, são insumos, para efeitos do art. 3o, II da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o,
II da Lei no 10.833/2003, todos os bens e serviços pertinentes ao processo produtivo e à
prestação de serviços, ou ao menos que os viabilizem, podendo ser empregados direta ou
indiretamente, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e
da prestação do serviço, objetando ou comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

Ainda, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi julgado pela
sistemática dos recursos repetitivos nos autos do recurso especial no 1.221.170 - PR, no sentido
de reconhecer a ilegalidade das Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004 e aplicação
de critério da essencialidade ou relevância para o processo produtivo na conceituação de insumo
para os créditos de PIS e COFINS no regime não-cumulativo. Em 24.4.2018, foi publicado o
acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
O acórdão do recurso especial no 1.221.170-PR foi proferido pela sistemática dos
recursos repetitivos, tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração interpostos pela
Fazenda Nacional, no sentido de lhe ser negado provimento3. Assim, conforme previsão contida

3 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÕRDÃO QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CONCEITO DE INSUMO. PIS. COFINS. CREDITAMENTO DE DESPESAS EXPRESSAMENTE VEDADAS
POR
LEI.
ARGUMENTOS
TRAZIDOS
UNICAMENTE
EM
SEDE
DE
DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JULGADA SOB O RITO ART. 543-C
DO CPC/73 (ART. 1.036 DO CPC/15). OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso
especial, inovando questões não suscitadas anteriormente (AgRg no REsp 1.378.508/SP, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJe 07.12.2016).
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

no art. 62, §2o do RICARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os conselheiros já estão
obrigados a reproduzir referida decisão.
Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a NOTA SEI
PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."
A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se trata
da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou

2. Os argumentos trazidos pela UNIÃO em sede de Embargos de Declaração, (enquadramento como insumo de
despesas cujo creditamento é expressamente vedado em lei), não foram objeto de impugnação quando da
interposição do Recurso Especial pela empresa ANHAMBI ALIMENTOS LTDA, configurando, portanto, indevida
ampliação da controvérsia, vedada em sede de Embargos Declaratórios.
3. Embargos de Declaração da UNIÃO a que se nega provimento.
(EDcl no REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
O contribuinte CODIL ALIMENTOS LTDA. é uma sociedade empresária
limitada, que tem por objeto social “indústria de beneficiamento, empacotamento, secagem e
armazenagem de cereais, comércio de gêneros alimentícios em geral, importação e exportação
dos produtos retro-mencionados e a prestação de serviços de beneficiamento e de serviços de
classificação de produtos de origem vegetal, seus subprodutos e resíduos de valor econômico e o
cultivo de cereais, plantas de lavoura temporária, eucalipto e pecuária”.
A Fiscalização glosou os itens em discussão, em síntese, por ausência de previsão
legal para aproveitamento dos créditos, conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal:
I.6) Fretes na transferência de produto em elaboração, produto acabado e
subproduto da filial para a matriz:
[...]
36) As operações se referem a fretes empregados no transporte interno de produtos
inacabados, produtos acabados e subprodutos que são levados de um estabelecimento ao
outro da mesma empresa. Logo, não se tratando de despesas com fretes utilizados no
transporte de insumos adquiridos para fabricação de bens destinados à venda e nem de
fretes nas operações de vendas desses bens diretamente ao adquirente (comprador),
referidas despesas não geram direito à apuração de créditos a serem descontados das
contribuições.
37) Por falta de previsão legal que autorize o creditamento, são improcedentes os
créditos básicos apurados pelo contribuinte sobre os fretes nas transferências de produto
em elaboração, produto acabado e subproduto entre seus estabelecimentos, tendo sido
os valores desses fretes glosados pela Fiscalização da base de cálculo dos créditos das
contribuições.
[...]
I.8) Fretes na compra de insumos de PJ com alíquota zero:
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

41) Trata-se de fretes contratados pelo contribuinte na compra de arroz beneficiado e
feijão.
42) Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, conforme inciso II do §2o do art. 3o das leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
43) Como já explicado, o valor do frete na compra integra o custo de aquisição do
insumo, e não gera crédito considerado isoladamente.
44) Como nesse caso os insumos não foram tributados pelas contribuições (alíquota
zero), e por essa razão não foram utilizados como base para créditos, também os fretes
na aquisição dos mesmos não geram direito ao crédito, tendo sido os valores desses
fretes glosados pela Fiscalização da base de cálculo dos créditos das contribuições.
I.9) Fretes na compra de insumos de PJ com suspensão da contribuição:
45) Trata-se de fretes contratados pelo contribuinte na compra de arroz em casca de PJ.
46) Esses produtos são vendidos para a agroindústria pelo cerealista ou produtor
agropecuário PJ, com suspensão da contribuição, desde que o adquirente apure o
imposto de renda pelo lucro real e utilize os produtos adquiridos com suspensão como
insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal (lei
10.925/2004, art. 9o).
47) Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, conforme inciso II do §2o do art. 3o das leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
48) Como já explicado, o valor do frete na compra integra o custo de aquisição do
insumo, e não gera crédito considerado isoladamente.
49) Como nesse caso os insumos não foram tributados pelas contribuições (suspensão),
também os fretes na aquisição dos mesmos não geram direito ao crédito, tendo sido os
valores desses fretes glosados pela Fiscalização da base de cálculo dos créditos das
contribuições.
[...]
No julgamento do recurso voluntário, foi revertida a glosa referente aos gastos
com fretes na compra de produtos desonerados das contribuições para o PIS e a COFINS, bem
como foi mantido o indeferimento do crédito com relação aos fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do próprio contribuinte. Transcreve-se excertos da fundamentação do acórdão
recorrido com relação a essas duas matérias:
[...]
I.6.b Fretes na transferência de produto acabado da filial para a matriz
Questão semelhante à tratada no item precedente, com a diferença de que aqui
trata-se de produto acabado, e não de produto em elaboração.
Sendo frete relativo ao transporte de produto já acabado, não há como
tratar este serviço como insumo do processo produtivo, tendo em vista que este já
se encontra encerrado.
Alega o Recorrente tratar-se de despesa na venda de produto já produzido,
portanto um ciclo mediato de comercialização superveniente à produção do bem
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

demandado por motivos logísticos, de praticidade e de tempo, entre o trecho da filial
em Capivari do Sul aos estabelecimentos dos clientes compradores que são em sua
totalidade no Estado de Minas Gerais.
Afirma ainda que essas despesas constituem meros dispêndios parciais do frete
cobrado entre a unidade fabril de Capivari do Sul até seus clientes e, portanto, são
gastos com vendas, por referirem-se à fase de comercialização venda para clientes,
devido à logística adotada pela empresa.
O argumento do Interessado, no entanto, é improcedente.
Não há como entender que este frete estaria caracterizado como "frete na
operação de venda", pois a venda ainda nem sequer ocorreu. Conforme
afirmação do próprio Recorrente, trata-se apenas de uma movimentação de
produtos por questões logísticas, de praticidade e de tempo, a fim de deixa-los
mais próximos do mercado consumidor (clientes):
Neste caso, corresponde ao frete de transferência da unidade produtora (filial) para
matriz, objetivando disponibilizar os produtos mais próximos do mercado consumidor
(clientes). Trata-se de despesa na venda de produto já produzido, portanto um ciclo
mediato de comercialização superveniente à produção do bem demandado por
motivos logísticos, de praticidade e de tempo, entre o trecho da filial em Capivari do
Sul aos estabelecimentos dos clientes compradores que são em sua totalidade no Estado
de Minas Gerais.
Portanto, não se trata de uma movimentação por conta de uma venda realizada,
mas apenas para deixar os produtos mais próximos do mercado consumidor, até
mesmo para facilitar uma venda futura. Além disso, apesar de afirmar que se trata de
uma etapa da operação de venda, o Recorrente não apresenta qualquer prova de que a
venda dos produtos transportados já tenha ocorrido; pelo contrário, afirma que se trata
de "ciclo mediato de comercialização superveniente à produção". Não foram trazidas
aos autos notas fiscais de venda nem conhecimentos de transporte que pudessem
comprovar que os bens movimentados já estavam vendidos anteriormente.
Nesse contexto, voto por manter a glosa dos referidos créditos.
[...]
Serviços que foram tributados (fretes de compras, fretes na aquisição de
insumos importados, e fretes relativos a bens sujeitos a alíquota zero e com
suspensão)
Em primeiro lugar, há se de considerar que o custo de aquisição é composto
pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte
(frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte
(adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada
(MP) e outra parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o
custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições. Logo, há de se assentir que o
frete enseja direito ao crédito, assim como os demais dispêndios que integram o custo
do produto acabado, tais como embalagens e materiais intermediários.
Os fretes na aquisição de insumo importado, por seu turno, consistentes nas
aquisições de matéria prima (arroz beneficiado a granel) efetuadas de fornecedor
internacional, estão sujeitos à tributação das contribuições PIS e COFINS com
alíquota zero. Porém, o serviço de transporte (frete) contratado de pessoa jurídica
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

domiciliada no país, para transportar a referida matéria prima do porto até o
estabelecimento da contribuinte (importadora), onde será submetida aos processos
industriais de seleção e empacotamento, está sujeito à tributação regular das prefaladas
contribuições. Tal insumo (frete) compõe o custo da matéria prima, como é sempre
adotado na técnica do custo por absorção, ensejando direito ao crédito das
contribuições em apreço.
Assim, é possível se afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto
por uma parte que não foi tributada (matéria prima sujeita à tributação com
alíquota zero) e outra parte que foi oferecida à tributação (frete), a parcela do
frete compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições de PIS e
COFINS e, logo, enseja direito ao crédito, bem como os demais dispêndios que
integram o custo do produto acabado, tais como embalagens e materiais
intermediários.
Por fim, igual vetor argumentativo move as aquisições dos insumos (arroz
beneficiado e feijão a granel) efetuadas junto à pessoas jurídicas domiciliadas no país,
que estão sujeitas à tributação das contribuições com alíquota zero, não
controvertendo as partes a este respeito. Ocorre que, da mesma forma, o serviço de
transporte (frete) contratado de pessoa jurídica domiciliada no país, para transportar as
referidas matérias primas até o estabelecimento industrial da contribuinte, onde será
submetida aos processos industriais de seleção e empacotamento, está sujeito à
tributação regular das referidas contribuições e, logo, compõe o custo da mercadoria
e/ou matéria prima, ensejando idêntico direito ao crédito.
Logo, uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o
adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade. Neste sentido, ademais, o Acórdão CARF no 3401005.170, proferido
em sessão de 24/07/2018, de minha relatoria, que decidiu, por unanimidade de votos,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EXPORTAÇÃO.
COOPERATIVAS.
CREDITAMENTO DE LEITE IN NATURA ADQUIRIDO DE SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a Cooperativa apurar o
crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in natura dos seus
associados da Cooperativa, desde que não se vislumbre suspensão da incidência das
contribuições na venda.
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE
NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas gerará crédito
quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.
Assim, voto por dar provimento também para reconhecer o crédito em relação a
serviços que foram tributados (fretes de compras, fretes na aquisição de insumos
importados, e fretes relativos a bens sujeitos a alíquota zero e com suspensão)."
(grifos nossos)

Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

Assim, passa-se à análise do item com relação ao qual o Contribuinte está se
insurgindo.
2.2
FRETES PAGOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PIS E A COFINS

Os serviços de fretes prestados por pessoas jurídicas ao contribuinte foram
onerados pelo PIS/Pasep, ou seja, foram tributados à alíquota básica, no percentual de 1,65 %.
Assim, o Contribuinte tem direito ao crédito correspondente a essa alíquota básica, ainda que os
fretes estejam vinculados ao transporte de produtos com tributação suspensa ou adquiridos de
pessoas físicas.
Adoto como fundamento as bem lançadas razões da Nobre Conselheira Érika
Costa Camargos Autran, no Acórdão no 9303-008.215:
[...]
Nos termos do inciso II e § 3o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, considero que
tais despesas geram créditos passiveis de desconto da contribuição devida
mensalmente:
[...]
As despesas com fretes para o transporte de insumos, integram o custo
de produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente, se enquadram no
conceito de insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citados e transcritos
anteriormente.
E também, devemos considerar que na atividade comercial, compra e revenda
de mercadorias, e na atividade industrial, fabricação de produtos para venda, as
despesas com fretes nas aquisições das mercadorias vendidas e dos insumos
(matéria-prima, embalagem e produtos intermediários), quando suportadas pelo
adquirente, integram o custo de suas vendas e o custo industrial de produção, nos
termos do art. 13, caput, § 1o, "a", do Decreto-lei no 1.598/1977, assim
dispondo:
[...]
E de acordo com os arts. 289, § 1o, e 290, inciso I, ambos do Decreto no 3000,
de 1999 (RIR99), os custos com o transporte (frete) também devem estar
compreendidos no custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda e no
custo de aquisição de matériasprimas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados
ou consumidos na produção.
Como vimos, o frete pago na aquisição de insumos compõe o custo de
aquisição e, como tal, pode ser computado na base de cálculo dos créditos. E, a meu
ver, este frete é o incorrido para que o insumo percorra todo o caminho entre o
fornecedor e o estabelecimento que o industrializará. Muitas vezes, por razões
ligadas à logística de armazenamento e distribuição, no caminho, a mercadoria
acaba passando por mais de um estabelecimento, até chegar ao seu destino final, o
estabelecimento industrializador.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

Assim, de forma indireta, não autônoma, o contribuinte que adquire bens para
revenda ou para utilização como insumo também tem direito ao crédito do
frete pago no transporte de tais produtos, em decorrência da permissão legal contida
nos incisos I e II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, c/c os arts.
289, § 1o, e 290, inciso I, ambos do Decreto no 3000/1999.
Com base no acima exposto, voto por reconhecer os direitos creditórios
relacionados às despesas com fretes em compras de insumos.
[...]
Portanto, deve ser reconhecido o direito ao crédito com relação a esse item.
2.3
FRETES
PAGOS
PARA
O
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA

No mérito do recurso especial do Contribuinte, delimita-se a controvérsia
suscitada à (im)possibilidade de creditamento dos gastos com fretes pagos para o transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
No caso dos autos, trata-se de frete de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do Sujeito Passivo por questões de praticidade na logística. Trata-se de parte do
processo produtivo do Contribuinte e, portanto, podendo ser enquadrado no conceito de insumo
do inciso II, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
O direito ao crédito com relação ao transporte de produtos entre estabelecimentos,
também vem reconhecido com fulcro no inciso IX, do art. 3o, da Lei n.o 10.833/03, que autoriza a
geração de crédito relativo ao frete na operação de venda, quando esse custo for suportado pelo
vendedor.
Nesse aspecto, merece reforma o acórdão recorrido, conforme entendimento já
manifestado por esta 3a Turma da CSRF:
Acórdão 9303-009.680
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
INSUMOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de insumos entre
estabelecimentos do contribuinte integram o custo de produção dos produtos
fabricados/vendidos e, consequentemente, geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
PRÓPRIOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

As despesas com fretes para o transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, para venda/revenda, constituem despesas na
operação de venda e geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor
apurado sobre o faturamento mensal.
A norma introduzida pelo inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, segundo a qual a
armazenagem e o frete na operação de venda suportados pela vendedora de
mercadorias geram créditos, é ampliativa em relação aos créditos previstos no inc.
II do mesmo artigo. Com base nesses dois incisos, geram créditos, além do frete na
operação de venda, para entrega das mercadorias vendidas aos seus adquirentes,
os fretes entre estabelecimentos da própria empresa, desde que para o transporte
de insumos, produtos acabados ou produtos já vendidos.
SÚMULA CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
(grifo nosso)
Assim, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
mantendo-se o reconhecimento do direito à apuração dos créditos das contribuições sobre as
despesas incorridas com frete de produtos adquiridos sem oneração pelas contribuições, bem
como deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte para deferir o direito ao
créditos dos gastos com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado.
Externo no presente voto minha divergência em relação ao posicionamento da
relatora, no tema referente à impossibilidade de tomada de créditos das contribuições não
cumulativas sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa (recurso
especial do contribuinte), aclarando a posição que acabou prevalecendo no seio do colegiado.
O tema é controverso na CSRF, que alterou seu posicionamento, por mais de uma
vez, seja em função da mudança de entendimento de um único conselheiro, ou da alteração de
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

um membro do colegiado. Assim, há dezenas de julgados em um e em outro sentido, todos
caracterizados pela falta de consenso.
Mais recentemente, com a nova composição da CSRF, a matéria continua a ser
decidida contingencialmente, longe de externar um posicionamento sedimentado. Veja-se o
resultado registrado em ata para o Acórdão 9303-013.338 (processo administrativo no
10480.722794/2015-59, julgado em 20/09/2022):
“...por maioria de votos, deu-se provimento em relação a frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, vencidos os Cons. Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira (o Cons. Carlos Henrique de Oliveira
acompanhou o relator pelas conclusões em relação a tal tema, por entender aplicável ao caso
apenas o inciso IX do art. 3o das Leis de regência das contribuições)” (grifo nosso)
Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação
de tal tema, na CSRF. Aparentemente, na composição atual da 3a Turma da CSRF, metade dos
conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende que tal crédito seria
duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das leis de regência das
contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 (“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
“frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de
alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes “custos” e
“despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de EPI, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são essenciais ao
processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto, quanto no
voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos “custos” e “despesas”
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

com água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os
equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e
acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo
implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”),
se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos da empresa
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação
ao assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao tema
aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso
Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos
suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as despesas
de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido pelo TRF
da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com fretes contratados
para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e
desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da COFINS devida”.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO
NO CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do CPC/1973,
uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma suficiente e
fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos interesses da parte. Logo,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo
com as provas dos autos, analisar se determinado bem ou serviço se enquadra ou não no
conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações
de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 848.573/SP, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)
(grifo nosso)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO
NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp
1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020) (grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723005/2011-13

9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas ordinárias
em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria, com um (v.g.,
Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros vencidos (v.g., Acórdãos
3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se
concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por
nenhum desses incisos, o que implica a negativa de provimento do recurso especial do
contribuinte, no caso em análise.
Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, para negar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo a glosa fiscal em relação a fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1340
DF CARF MF
Original